Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-19.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037501-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso, Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 172.364.441-20 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATORIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS-

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO EDUARDO PEREIRA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a ocorrência de contradição no acórdão recorrido tendo em vista que reconheceu o direito a rescisão, no entanto negou provimento ao recurso.

Assevera ainda a existência de omissão tendo em vista que já havia notificado a empresa embargada acerca da rescisão contratual unilateral.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que seja provido seu recurso.

A Embargada apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor ante a ausência dos requisitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso não foi provido, senão vejamos:

“A impugnação da gratuidade de justiça não merece acolhimento, tendo em vista que o simples fato de ter o recorrente ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA ter contratado com a recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO e ainda pagar o seu contrato de financiamento de veículos, por si só não autoriza desconsiderar a declaração de hipossuficiência, sendo certo que a decisão do magistrado a quo não merece ser revista nesta instância por tais fundamentos.

No tocante ao mérito recursal é preciso assentar desde logo que a exordial trouxe vários pedidos, entre os quais está o pleito de rescisão dos contratos firmados – um para assessoria de negociação com a BV Financeira S/A e outro com o Bradesco S/A referente a financiamento de veículos -, alegando ter havido culpa da recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO com o consequente cancelamento das cobranças em aberto.

Ao verificar os dois instrumentos contratuais anexados aos autos com a exordial (Ids 170360707 e 170360703), os quais não foram impugnados e nem poderiam ser pela recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO, uma vez que bem se vê se tratarem de contratos de adesão, a solução deste recurso está na cláusula nona do referido pacto.

Com efeito, está assim firmada a referida cláusula:

Cláusula 9ª. O presento contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, devendo a que o pretender avisar a outra com 30 (trinta) dias de antecedência.

Evidente que por simples notificação extrajudicial o pacto de assessoria pode ser rescindido tanto pelo contratante quanto pelo contratado, no entanto, o recorrente ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA preferiu ajuizar está reclamação para buscar um édito judicial em ficasse definida a rescisão por culpa da recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO, o que efetivamente a sentença rechaçou fundamentadamente.

Assim sendo, tendo a recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO demonstrado durante a tramitação do feito que cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, força reconhecer que não há como nesta instância ser acolhida a pretensão recursal, de sorte que o improvimento da irresignação é medida que se impõe.

Por fim, resta deixar bem claro as partes que, a partir do momento que o recorrente ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA ajuizou está demanda e foi a recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO citada validamente, por via oblíqua está satisfeita a cláusula 9ª. e a partir de então nada há mais que ser pago pela prestação do serviços de assessoria em negociação.

(...)”

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024